Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CORRETORAS E CORRESPONDENTES DE CÂMBIO. LIMITES DA RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS REPRESENTANTES CAMBIAIS. ADOÇÃO DA SELIC COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO APÓS 28/08/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e, em consequência, condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora o valor dispendido na compra da moeda estrangeira.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de restituição de quantia paga e indenização por danos morais. Narrou que no dia 12/03/2020 adquiriu moeda estrangeira junto a IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e a J & B VIAGENS E TURISMO LTDA, com previsão de entrega para 15/05/2020. Informou que as empresas citadas atuavam como correspondentes da B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA até 22/01/2020. Afirmou que mesmo após finalizado o contrato, as três empresas permaneceram realizado a venda de moedas estrangeiras, utilizando-se do GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA para manutenção das operações de venda. Noticiou que o vínculo do Grupo Líder com a B&T Corretora perdurou até 22/04/2020. Relatou que não conseguiu as moedas que adquiriu, sendo que todas as atividades das casas de câmbio do Grupo IEX foram extintas por encerramento de liquidação voluntária no ano de 2021.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70000075). Foram ofertadas contrarrazões pela requerente (ID 70000092).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do dever da recorrente de ressarcir os valores pagos em razão de aquisição de moeda estrangeira.
5. Em suas razões recursais, a empresa B&T CORRETORA arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou do negócio jurídico. No mérito, aduziu que a prática de promessa de entrega de moeda estrangeira em data futura é vedada pelo Banco Central. Sustentou que toda operação cambial deve ser feita por instituição cadastrada junto ao Banco Central e deve ser registrada no Sistema de Informações Banco Central do Brasil (Sisbacen), ocasião em que é gerado número comprovante de registro, o que não foi o caso reclamado nos autos. Asseverou que em razão da ausência de registro não há prova legítima de sua existência, posto que o canhoto de encomenda de moeda estrangeira apresentado não se presta a tal fim. Destacou que o negócio jurídico foi entabulado entre a autora e as empresas IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e J & B VIAGENS E TURISMO LTDA, as quais devem ser penalizadas por eventual operação irregular. Alegou nada há nos autos que comprove que na data da operação objeto da lide o Grupo Líder, a IEX e a J&B eram associadas ou formassem grupo econômico. Defendeu que o Grupo Líder não participou do negócio reclamado, razão pela qual o fato da recorrente ter mantido contrato com empresa do mesmo grupo econômico da IEX e da J&B até 22/04/2020 não atrai sua responsabilidade pelo inadimplemento. Consignou que o STJ firmou entendimento, nos Temas 99 e 112, no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a SELIC. Pugnou i) pelo reconhecimento da nulidade e ilegalidade da operação objeto da lide, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva; ii) alternativamente, seja afastada a condenação da recorrente ou iii) seja aplicada a correção monetária até a citação e a partir desta data, seja determinada a correção pela taxa SELIC.
6. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Alega a autora que a empresa recorrente integrava a cadeia de fornecimento com a possibilidade de imposição de responsabilidade solidária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil e dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade das corretoras de câmbio pelos eventuais danos causados aos consumidores por atos praticados por seu correspondente cambial, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico.
9. Em regra, a aquisição de moeda estrangeira para entrega futura, apesar de sua prática ser vedada pelo Banco Central, não exclui a responsabilidade das casas de câmbio ou opera em desfavor do consumidor que contratou o correspondente cambial, cabendo a este zelar pela regularidade da operação contratada. Da mesma forma, o fato de as transações terem sido pactuadas em claro desrespeito às normas vigentes, ou seja, sem o devido registro perante o Banco Central, não afasta a responsabilidade da corretora de câmbio e também não pode operar em prejuízo do consumidor, não havendo que se falar em nulidade ou ilegalidade da operação.
10. No entanto, no caso em exame, a recorrente não participou da operação, tampouco seu correspondente cambial. Foi comprovado que a recorrente encerrou seu vínculo com a IEX em 22/01/2020, tendo o negócio jurídico sido celebrado em março de 2020. Para fins de justificar a propositura de ação contra a B&T, a autora alega que uma terceira empresa, com a qual não firmou negócio e nem transferiu valores, de nome Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo (CNPJ 33.326.904/0001-60), faz parte do grupo econômico da IEX e da J&B e que essa empresa (Grupo Líder) possuía contrato vigente como correspondente cambial da corretora B&T entre 18/06/2019 a 22/04/2020 e, portanto, no período do contrato firmado pela recorrente. Nesse ponto, em que pese a possibilidade de adoção da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do direito do consumidor para atingir o patrimônio de outras empresas ligadas à firma que praticou o ato lesivo, o mesmo raciocínio não pode ser aplicado de forma automática para atingir o patrimônio da corretora de câmbio que possuía contrato de correspondente cambial com a terceira empresa do citado grupo econômico que não participou da negociação questionada. A natureza da responsabilidade objetiva da corretora de câmbio em relação aos atos praticados pelo correspondente cambial é fundada no fato de que a correspondente age em seu nome. Ademais, a corretora de câmbio tem o dever de supervisionar e fiscalizar as atividades dos seus correspondentes cambiários para assegurar que as operações sejam realizadas em conformidade com as normas regulatórias e com padrões éticos. Não há, entretanto, previsão de que a corretora de câmbio fiscalize outras empresas ligadas ao correspondente cambial e que responda pelos negócios firmados por estas.
11. O pedido formulado na inicial denota a pretensão de atribuir à corretora de câmbio a posição de garante universal de todas as ações praticadas, tanto pelos seus correspondentes cambiários, quanto em relação a outras empresas com as quais os correspondentes possam ter relação de confusão patrimonial, o que não entendo ser admissível, ante a ausência de normativos legais que permitam tal inferência. A legislação vigente, incluindo as resoluções do Banco Central que regem as atividades de correspondentes cambiais, não preveem a responsabilização direta da instituição contratante por atos praticados após o término do vínculo contratual ou fora dos limites estipulados contratualmente.
12. No que diz respeito à atualização monetária, esta deve incidir a partir do efetivo desembolso, calculada com base no INPC, e os juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês, até a data limite de 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar julgar improcedente os pedidos em relação à B&T Corretora de Cambio, mantendo a condenação em relação as demais rés, bem como para determinar que atualização do débito seja contabilizada a partir do efetivo desembolso, calculada com base no INPC, e os juros de mora a contar da citação, no percentual de 1% ao mês, até 27/08/2024. Com o advento da Lei n.o 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que já contabiliza correção monetária e juros.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.